Tribunal: STF
Processo: HC 99993
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR 
   DE QUATORZE ANOS. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR. 
   IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. ORDEM 
   DENEGADA.
Para a configuração do estupro ou do atentado violento 
   ao pudor com violência presumida (previstos, respectivamente, nos 
   arts. 213 e 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na redação 
   anterior à Lei 12.015/2009), é irrelevante o consentimento da 
   ofendida menor de quatorze anos ou, mesmo, a sua eventual 
   experiência anterior, já que a presunção de violência a que se 
   refere a redação anterior da alínea a do art. 224 do Código Penal 
   é de caráter absoluto. Precedentes (HC 94.818, rel. min. Ellen 
   Gracie, DJe de 15.8.2008).
Ordem denegada.